Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. PURGA DA MORA. DISPENSÁVEL.
1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciante precisa apresentar sua resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do referido diploma. A resposta inclui a contestação propriamente e outras formas de exceção, bem como a reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que dispensa peça apartada, na forma do art. 343 do CPC, e independe da purga da mora. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.